Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LOTAÇÃO. CIR. ATIVIDADES NÃO CORRESPONDENTES A ATIVIDADES POLICIAIS. LEI COMPLEMENTAR N.o 51/1985. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença que reconheceu o direito da recorrida à aposentadoria especial.

2. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV, nos termos do disposto na Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. No julgamento do RE 1014286/SP, Tema 942, o STF fixou o entendimento de que “Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores, obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República".

4. A Constituição Federal, no § 4o do art. 40, aventou a possibilidade de atribuição de critérios diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas em condições especiais, deixando o estabelecimento desses critérios à Lei Complementar.

5. A LC n.o 51/1985, devidamente recepcionada pela Carta Constitucional, estabeleceu os mencionados critérios para o exercício de atividades policiais. Ainda que se considerem interpretações dos Tribunais Superiores no sentido de que a concessão do benefício não fica adstrita ao nome do cargo, mas sim ao efetivo desempenho de atividades em condições de risco bem como as que representam prejuízo à saúde ou a integridade física, a interpretação deverá ser estendida apenas aos cargos referentes a atividades correspondentes às dos policiais.

6. Percepção de adicional de insalubridade não é razão suficiente para garantir o direito à aposentadoria especial. Precedente do STF: MI 844.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.